Tribunal: TJDFT
Processo: 0704524-19.2022.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704524-19.2022.8.07.0014 RECORRENTE: LUCAS COSTA PEREIRA VALOES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Roubo circunstanciado. Busca pessoal. Reconhecimento. Nulidade. Desclassificação. Impossibilidade. Antecedentes. Período depurador. 1 - A busca pessoal independerá de mandado quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito (CP, art. 244). 2 – Se o acusado, que caminhava nas proximidades do local em que a vítima foi roubada, estava com dois aparelhos celulares nas mãos e, ao ver os policiais, os guardou rapidamente e tentou desviar o caminho, para fugir da abordagem policial, justifica-se a busca pessoal, pois a conduta demonstrou situação de fundada suspeita da prática de crime. 3 – Não é nulo o reconhecimento pessoal se o acusado foi preso na posse do bem subtraído, pouco tempo após o crime e na região onde esse ocorreu, e a vítima o reconhece por fotografia e, depois, pessoalmente, na delegacia, em conformidade com o art. 226 do CPP, além de confirmar o reconhecimento em juízo. 4 – O fato de a vítima ter visto fotografia do acusado na rede social antes de fazer o reconhecimento, na delegacia, não macula o reconhecimento pessoal e o depoimento dela em juízo, sobretudo quando foi a própria vítima que mostrou fotografia aos policiais, apontando o acusado como autor do crime. 5 – Se o acusado, na companhia de pessoa não identificada, se valeu de grave ameaça para subtrair os bens da vítima, a conduta se amolda ao tipo penal de roubo, não sendo o caso de se desclassificar para o crime de furto ou receptação. 6 - Decidiu o c. STF que, para se reconhecer os maus antecedentes, não se considera o prazo de cinco anos, relativo à prescrição da reincidência de que trata o art. 64, I, do CP (tema 150). 7 - Apelação não provida. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido contrariou os artigos 226, e 386, incisos V e VII, ambos do Código de Processo Penal, porque, sendo o seu reconhecimento realizado exclusivamente por fotografia, na fase inquisitorial, sem a observância das formalidades previstas em lei, deveria ter sido absolvido. Sem indicar afronta a qualquer preceito, requer a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) ou 1/8 (um oitavo) em razão da agravante da reincidência, e de 1/3 (um terço) em virtude da majorante do concurso de pessoas, para tornar definitiva a pena em 7 (sete) anos de reclusão. Em relação aos temas supra, aponta divergência jurisprudencial com amparo na mera reprodução de ementas de julgados deste TJDFT e do STJ, um deles proferido em sede de habeas corpus. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada afronta ao artigo 226 do CPP, pois "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa." (AgRg no AREsp n. 2.235.904/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023). Estando o acórdão em sintonia com a jurisprudência do STJ, incide “o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.165.770/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 30/3/2023). Melhor sorte não colhe a tese de violação ao artigo 386, incisos V e VII, ambos do CPP, porque, segundo o STJ, tendo “as instâncias ordinárias concluído pela demonstração da autoria e materialidade delitivas, a reversão das premissas fáticas do acórdão recorrido, para fins de (eventual) absolvição, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível pela via do recurso especial, consoante Súmula 7/STJ” (AgRg no REsp n. 1.868.342/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Acrescente-se que o óbice ditado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ também se aplica ao apelo fundamentado na divergência interpretativa (AgInt no AREsp n. 2.136.592/RS, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Igualmente não deve transitar o pedido de redimensionamento da pena, porquanto a ausência de indicação do dispositivo tido como violado evidencia a deficiência do pleito recursal, atraindo o teor do enunciado 284 da Súmula do STF (AgInt no AREsp n. 1.177.899/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). O dissenso pretoriano também não merece transitar por mais 3 (três) motivos: a) indicação de acórdãos paradigmas oriundos do mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido – enunciado 13 do STJ (AgInt nos EAREsp n. 2.028.201/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 8/3/2023, DJe de 15/3/2023); b) utilização de paradigma proferido em habeas corpus (AgRg nos EREsp n. 2.003.710/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 8/3/2023, DJe de 10/3/2023); c) não realização do cotejo analítico (AgInt nos EAREsp n. 2.029.703/BA, relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 7/3/2023, DJe de 15/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015